Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DÚVIDAS QUANTO AO CONSENTIMENTO. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A Defesa sustenta nulidade das provas obtidas por invasão policial sem anuência e sem mandado judicial, em violação ao art. 5o, XI, da CF/1988, bem como insuficiência probatória para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada policial em residência do apelante, sem consentimento e sem ordem judicial, bem como a validade das provas obtidas; e (ii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese à existência de dúvidas quanto ao consentimento para a realização de busca domiciliar, a invasão domiciliar foi justificada por se tratar de flagrante impróprio (art. 302, III, CPP).
4. Ausência de elementos probatórios seguros que vinculem o réu à prática delitiva, considerando as inconsistências nos depoimentos, a falta de reconhecimento válido e a ausência de confissão formal assinada pelo acusado.
5. A ausência de prova suficiente acerca da autoria delitiva impõe a absolvição do réu com base no princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 302, III e 386, VII; CP, art. 155, § 4o, IV; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910797, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 22/08/2024, DJe 31/08/2024. TJDFT, Acórdão 1810169, Rel. Sandoval Oliveira, j. 01/02/2024, PJe 10/02/2024. TJDFT, Acórdão 1741868, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, j. 9/8/2023, PJe: 24/8/2023.